Tribunal: TJDFT
Processo: 0704342-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PAGA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO DE PROTESTO DO NOME DO CONSUMIDOR.
1. A manutenção indevida de registro de protesto do nome do consumidor, por dívida paga, ao não emitir carta de anuência, gera danos extrapatrimoniais, mantidos em R$ 5.000,00.
2. Negou-se provimento ao apelo.